Tribunal: TJDFT
Processo: 0762200-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO SOBRE COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. INTUITO RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido contra acórdão que conheceu parcialmente dos recursos de apelação do embargante e da embargada, dando-lhes parcial provimento para reformar a em parte a sentença de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da incomunicabilidade das cotas da empresa A. T. LTDA; (ii) verificar se há contradição na fundamentação que reconheceu a litigância de má-fé do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. A despeito de o requerido, ao ser readmitido como sócio, ter adquirido a mesma quantidade de cotas que possuía anteriormente, é certo que o valor econômico destas, no momento da readmissão do embargante, era superior ao valor econômico que expressavam quando da saída do recorrente do quadro societário, haja vista que, com o decurso do tempo (um ano), a expressão econômica das cotas sociais de pessoas jurídicas tendem a valorizar.
5. O simples fato de o embargante ter adquirido a mesma quantidade de cotas que possuía no momento de sua saída não é motivo suficiente para embasar o argumento de que as cotas sociais da empresa A. T. LTDA se caracterizam como bem incomunicável, tampouco sustentam o argumento de que não houve esforço comum para a aquisição de patrimônio.
6. No que diz respeito à alegação de contradição, verificou-se que foram analisados detidamente os elementos que fundamentam a litigância de má-fé, especialmente a tentativa do embargante de aplicar indevidamente o regime da separação obrigatória de bens, alterando a verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem processual.
7. Não se encontra configurada, portanto, qualquer omissão ou contradição no decisum recorrido, haja vista que as questões suscitadas nos embargos foram amplamente debatidas, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que não enseja a oposição de embargos de declaração.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. A majoração de honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil somente tem aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso, de modo que nos recursos lineares, onde não há um salto hierárquico da jurisdição, não se revela possível a majoração dos honorários advocatícios. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando há ausência de análise de questão relevante ao julgamento, o que não se verifica quando a decisão embargada examina detidamente a matéria controvertida.
2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão impugnada.
3. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, § 11, do CPC somente se aplica em recursos que inauguram novo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 85, §11; CC, art. 1.523, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 722.872/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 30.03.2020, DJe 02.04.2020; TJDFT, Acórdão 1719713, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1719543, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1777701, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; Acórdão 1309325, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível.